Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
1. Conquanto seja possível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor, na hipótese em que a prova seja de difícil produção pela parte vulnerável e haja verossimilhança em suas alegações, não é a hipótese dos autos. Vê-se, ainda, que foram juntados documentos com o recurso inominado (ID 11966338 e 11966339) e, por não constituírem documento novo (art. 435, do CPC), configura-se inadmissível inovação recursal, razão pela qual não os conheço.
2. Com efeito, tendo em vista que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a r. sentença deve ser mantida.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.